Tribunal: TJSP
Processo: 0048393-92.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Habeas Corpus. Condenação definitiva por tráfico de drogas e evasão mediante violência contra a pessoa. Objetiva a anulação da r. sentença condenatória, por entender aplicável o novo entendimento do Pretório Excelso acerca da condenação em segunda instância. Impossibilidade. Ausência de ato coator. Condenação já transitada em julgado desde 2016. Ademais, a decisão guerreada foi confirmada por

Ementa:
Habeas Corpus. Condenação definitiva por tráfico de drogas e evasão mediante violência contra a pessoa. Objetiva a anulação da r. sentença condenatória, por entender aplicável o novo entendimento do Pretório Excelso acerca da condenação em segunda instância. Impossibilidade. Ausência de ato coator. Condenação já transitada em julgado desde 2016. Ademais, a decisão guerreada foi confirmada por esta E. Corte de Justiça, que passaria a ser a autoridade coatora caso houvesse algum constrangimento ilegal. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0048393-92.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é
impetrante/paciente MARCO CARLOS CARDOSO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da impetração.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0048393-92.2019.8.26.0000 -Voto no 40.128
2
Habeas Corpus Criminal no 0048393-92.2019.8.26.0000
Impetrante/Paciente: MARCO CARLOS CARDOSO
Comarca: Araçatuba
Voto no 40.128
Habeas Corpus. Condenação definitiva por tráfico de
drogas e evasão mediante violência contra a pessoa.
Objetiva a anulação da r. sentença condenatória, por
entender aplicável o novo entendimento do Pretório
Excelso acerca da condenação em segunda instância.
Impossibilidade. Ausência de ato coator. Condenação
já transitada em julgado desde 2016. Ademais, a
decisão guerreada foi confirmada por esta E. Corte de
Justiça, que passaria a ser a autoridade coatora caso
houvesse algum constrangimento ilegal. Ordem não
conhecida.
I MARCO CARLOS CARDOSO impetra a presente
ordem de habeas corpus, em favor próprio, sob a alegação de que padece de
ilegal constrangimento por parte do “Juízo de 2a instância” (Execução
no0002207-41.2016.8.26.0509), pleiteando, inclusive em sede liminar, a
anulação da sentença que o condenou por tráfico de drogas.
Indeferida a liminar, acompanhado das informações,
opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento da
ordem impetrada (cf. fls. 21/24).
II
Infere-se das alegações constantes no presente
remédio constitucional, que o impetrante pretende o afastamento de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0048393-92.2019.8.26.0000 -Voto no 40.128
3
condenação por tráfico de drogas, por entender aplicável in casu o novo
entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da condenação em
segunda instância. Inicialmente, em análise aos seus processos de execução
em trâmite (PEC no 0002207-41.2016.8.26.0509, 0002763-43.2016.8.26.0509
e 0006334-17.2019.8.26.0509), verifica-se que o paciente fora condenado por
tráfico de drogas apenas nos autos da PEC no 0002207-41.2016.8.26.0509 (cf.
fls. 229/232), referente à Ação Penal 0001215-21.2012.8.26.0283.
Compulsando referidos autos, consta que o Magistrado
sentenciante impôs-lhe a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão por incurso do artigo 33 da Lei de Drogas, bem como de 03
(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção por incurso no artigo 352 do
Código Penal. Referida condenação foi mantida pela 3a Câmara Criminal
Extraordinária deste Egrégio Tribunal de Justiça, transitando em julgado para
a Defesa em 15 de dezembro de 2015 e para a acusação em 01 de fevereiro
de 2016.
Interposta
a
Revisão
Criminal
no
0061951-24.2016.8.26.0000 (processo mencionado pelo paciente às fl. 01), o
édito condenatório foi integralmente mantido.
Não conheço da impetração.
A uma, porque não ausente o constrangimento ilegal
afirmado pelo paciente, tendo em vista que a manifestação do Pretório
Excelso acerca da “prisão em segunda instância” trata-se, na verdade, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0048393-92.2019.8.26.0000 -Voto no 40.128
4
julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC)
43, 44 e 54, as quais discutem a possibilidade de execução provisória da pena
antes do trânsito em julgado, ou seja, antes de esgotadas todas as esferas
recursais, não sendo, em absoluto, o caso do ora paciente.
A duas, porque, tendo em vista que a decisão guerreada
fora confirmada por esta Corte, ainda que ocorresse algum constrangimento
ilegal, este E. Tribunal de Justiça seria a autoridade coatora, restando
impedido de examinar as questões ora apresentadas.
Ante o exposto, não conheço da impetração.
PÉRICLES PIZA
Relator